Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Homicídio. Pronúncia. Qualificadoras. Exclusão.
No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Recurso em sentido estrito não provido.